Tribunal: TJBA
Processo: 0521726-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521726-62.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CHARLES ALMIR DE ARAUJO e outros (11)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, AILA DE SANTANA SANTOS, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, LUCIANA CARVALHO LEAL, WAGNER VELOSO MARTINS, HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
.

ALEGADA OMISS
ÃO
QUANTO AO
S

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL.

INOCORRÊNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
0521726-62.2017.8.05.0001
,

nos quais figuram como
embargante

ESTADO DA BAHIA
e
como
embargad
o
s

CHARLES ALMIR DE ARAÚJO e outros (11).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator